Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0748659-56.2025.8.07.0000 PACIENTE: ALANE SANTOS MARINHO CORDEIRO IMPETRANTE: GEOVANA SANTOS ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada GEOVANA SANTOS ANDRADE em favor de ALANE SANTOS MARINHO CORDEIRO, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária, no melhor interesse de seus filhos menores, especialmente da criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista nível 2. Nas razões de id 78079647, a impetrante sustenta que a paciente é mãe de dois filhos menores, sendo um deles portador de necessidades especiais, cuja condição demanda cuidados contínuos e específicos. Ressalta que o pai das crianças é falecido, a avó materna encontra-se presa e o avô reside em local sem condições adequadas, de modo que os menores estão sob os cuidados de uma amiga da paciente, que já possui três filhos, o que compromete a qualidade da assistência prestada. É o relatório suscinto. DECIDO. De início, antes de adentrar no conhecimento da presente ação, importante registrar que, em consulta ao processo de execução SEEU n. 80047468920218060001, verifica-se que o pedido de prisão domiciliar por razões humanitárias já foi formulado junto ao Juízo competente, da Vara de Execuções Penais. Há, naqueles autos, inclusive, Relatório elaborado pelo Serviço Psicossocial daquela unidade, com informações e conclusões a respeito do pedido de prisão domiciliar (mov. 203.1), bem como manifestação do Ministério Público a respeito, no mov. 208.1 daqueles autos. Os autos estão conclusos para manifestação do magistrado desde 16/10/2025. Portanto, para se evitar supressão de instâncias, necessário aguardar a decisão daquele magistrado, antes de esta Corte de Justiça se manifestar sobre o pedido de prisão domiciliar por questões humanitárias formulado na presente ação. Assim sendo, oficie-se, com urgência, o Juízo da Vara de Execuções Penais, para que se manifeste sobre o pedido formulado em 22/09/2025 pela sentenciada ALANE SANTOS MARINHO CORDEIRO (mov. 173.1 - documento sigiloso, dos autos n. 80047468920218060001, referência em mov. 181.1). Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento da determinação, pelo Juízo, retornem-se os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator